Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703062-64.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BARBOSA SILVA AGRAVADO: SANDRA REGINA OLIVEIRA SILVA DE SOUSA, MOISES OLIVEIRA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de petição apresentada por Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa em que requerem o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, a interrupção de sua representação por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, a intimação por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal e, subsidiariamente, a restituição de prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. A análise perfunctória dos autos indica que petição simples não configura meio processual adequado para que Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa, ora agravados, formulem os requerimentos principais supracitados, ainda que a nulidade de citação trate-se de matéria de ordem pública. Intimem-se Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa para manifestarem-se quanto ao não conhecimento dos requerimentos de reconhecimento da nulidade da citação editalícia, interrupção de sua representação por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal e intimação por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção dos requerimentos formulados. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator